Tribunal: TCU
Processo: 041.288/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13807/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.288/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Ramalho de Alencar Junior (XXX.701.748-XX); Celso Luiz Canettieri (XXX.273.848-XX); Edna Batista da Cruz (XXX.299.728-XX); Elenice Marcondes Baena (XXX.344.798-XX); Eliane Vilas de Castro (XXX.238.588-XX); Magali Peral (XXX.770.248-XX); Marcia Marques da Silva (XXX.481.277-XX); Maria do Carmo Silva Pereira Leite (XXX.864.298-XX); Marta Lucia Lemes dos Santos Sanna (XXX.535.958-XX); Sonia Maria Rodrigues (XXX.006.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.